Tribunal: TJMT
Processo: 1004134-59.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004134-59.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO CLAUDIOMAR WEBER - CPF: 651.793.741-20 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PATRICIA LOPES DE OLIVEIRA WEBER - CPF: 832.620.081-68 (APELANTE), MATHEUS AUGUSTO FEIX LEWIN - CPF: 048.630.321-70 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LEYDIANE KARLA DE LIMA ALVES LEWIN - CPF: 024.854.711-93 (APELADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide, não servindo como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, erro material, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1004134-59.2022.8.11.0015

EMBARGANTES:
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER e OUTROS

EMBARGADOS:
MATHEUS AUGUSTO FEIX LEWIN e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
MARCIO CLAUDIOMAR WEBER e OUTROS

para suprir omissão e contradição em acórdão de desprovimento de apelação por ele interposto em face de
MATHEUS AUGUSTO FEIX LEWIN e OUTROS
, cuja ementa restou assim redigida:

“APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A OBRIGAÇÃO DE O EMBARGADO SER O RESPONSÁVEL PELO HABITE-SE. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art. 373 do CPC.

Não tendo a parte autora produzido prova a respeito da veracidade de suas alegações, a sentença de improcedência da ação é medida impositiva.”

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de contradição pois “
incumbe aos VENDEDORES, ora Embargados, o ônus da prova que de cumpriram tais obrigações, e não dos COMPRADORES, ora Embargantes, provarem que receberam aludidos documentos decorrentes da obrigação acessória
.”, bem como omissão pois da “
mais singela leitura do v. acórdão é fácil de se constatar que não enfrentou, não debateu, e nem menciona, a violação da boa-fé contratual por parte dos VENDEDORES da casa nova, ora Embargados, cujo art. 422, do Código de Processo Civil, está expressamente prequestionado.”

Devidamente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

Sobre as alegações da embargante fica evidente que a sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.
(ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e

tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.
(ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”.
(STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso para lhe negar provimento.

Isso porque, o
Código de Processo Civil
refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. E ao regular o dever de produção da prova pela parte dispõe:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Em que pese haver situações excepcionais que autorizem a relativização da regra supracitada e até mesmo a inversão do ônus da prova, em regra, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes.

Neste sentido:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITOS DE VIZINHANÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. Ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
333
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70057024739, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. "AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA CM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR." SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Embora tenha defendido a legalidade da dívida, o demandado não comprovou a origem desta, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
333
, inciso
II
, do
CPC
, razão pela qual é de ser mantida a sentença. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70057264574, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/12/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONSÓRCIO DE VEÍCULO - VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM - SALDO REMANESCENTE - COMPROVAÇÃO DA VENDA E DO SALDO - ÔNUS DA AUTORA - EMBARGOS MONITÓRIOS - PROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ainda que não se afigure como título de execução, a prova escrita hábil a instruir o pedido monitório deve ser documento capaz de demonstrar a existência incontroversa da obrigação. Se a parte autora da ação monitória não se desincumbe do ônus de provar a legitimidade da dívida, impõe-se o acolhimento dos embargos monitórios.” (Ap 85478/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 20/10/2014)

Com efeito, ao autor cabe provar os fatos constitutivos do direito que alega e ao réu os fatos que sejam impeditivos, modificativos ou extintivos, como disposto no art.
373
do
CPC
. - Não se desincumbindo o autor do ônus que lhe incumbe impõe-se a improcedência da ação.

No caso dos autos, de fato, como sopesado pelo douto magistrado de 1o grau, “o embargante não se desincumbiu do ônus processual de provar o inadimplemento do contrato pelo embargada, notadamente no que tange à obrigação de proceder à regularização da construção, com a entrega da documentação necessária para averbação de sua existência na matrícula do bem.”

A propósito, bem consignou:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, máxime o teor da cláusula segunda do contrato, em que há a descrição do bem imóvel, verifica-se claramente que se trata de “um terreno denominado data no 06, da Quadra no 27, com área de 300 metros quadrados, localizado no Jardim Curitiba (...). Sobre o terreno consta a seguinte benfeitoria: Uma construção, tipo – nova; espécie – alvenaria com gesso; uso – residencial, medindo 144,00 m2 (cento e quarenta e quatro metros quadrados), cuja benfeitoria não está averbada à margem da matrícula imobiliária. (...)” – ID 80708909. Ao dissecar, de forma meticulosa os elementos probantes existentes no processo, principalmente o teor do documento arquivado ao evento no 91581495, denota-se que a embargada obteve, ao menos, a aprovação do projeto arquitetônico e a obrenção do alvará para construção do imóvel — o quê demonstra o cumprimento, por parte do embargado, das disposições do contrato.

Por via de consequência, diante desta moldura, não vejo como dar entendimento diverso à questão ‘sub judice’, com a consequência de que a improcedência do pedido é medida que se impõe, tendo em vista que o imóvel foi adquirido nas condições avençadas no contrato; ou seja: com uma benfeitoria não averbada na matrícula do imóvel, e não há qualquer cláusula vinculando a embargada a entregar quaisquer documentos necessários para essa averbação ou para qualquer outra "regularização" do imóvel, sobretudo sob pena de retenção de pagamento ou qualquer outro ônus.

Saliente-se que intimada a especificar provas, a embargante quedou-se inerte.

Neste passo, insta salientar que o ônus da prova, nos embargos à execução, cabe ao embargante, tendo em vista que devendo produzir prova a embasar aquilo que alega. Isto porque “no processo de execução, o direito do credor encontra-se consubstanciado no próprio título, que se reveste da presunção de veracidade, cabendo ao embargante-executado o ônus quanto à desconstituição de sua eficácia” [STJ, AgRg no AREsp n. 578.740/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2014].

Por outro lado, não se pode perder de perspectiva, também, que a embargante, ao formular a pretensão individualizada na petição inicial, não executou comportamento que se contrapõe ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o quê descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil].”

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe. (TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atribuído a causa.

O prequestionamento, por sua vez, somente é cabível na existência de vícios, o que não ocorre no caso em apreço.

“
(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)
” (EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado;
in

www.stj.jus.br
).

Com essas considerações, rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024